Tribunal: STF
Processo: HC 135406
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. TÍTULO PRISIONAL DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Prejudica o exame da impetração o título prisional posterior, decorrente de sentença penal condenatória, que apresenta fundamentos não impugnados. Precedentes. 



    2. Habeas corpus prejudicado.